Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-86.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-86.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS SILVA GUIMARAES - CPF: 759.449.281-15 (APELANTE), FELIPE CAMPOS LEITE - CPF: 019.947.131-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA PATRICIA DO CARMO E SILVA - CPF: 622.418.931-53 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DE AMORIM - CPF: 362.482.151-20 (ASSISTENTE), SILVIO CLARINDO DA COSTA - CPF: 020.355.941-03 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 022.888.741-04 (ASSISTENTE), ANTONIO LEONIDIO LEITE GARCIA - CPF: 284.612.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANSELMO RONDON - CPF: 241.349.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de usucapião extraordinário, sob fundamento de ausência de posse com animus domini, diante da comprovação de mera tolerância na ocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar se a posse exercida pelo autor preenche os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, inexistindo necessidade de dilação probatória, não havendo cerceamento de defesa.

4. O conjunto probatório demonstra que a ocupação do imóvel se deu por mera permissão do genitor do autor, posteriormente transmitida à requerida, não caracterizando posse com intenção de domínio.

5. A ausência do animus domini e a comprovação de tolerância inviabilizam o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme disposto no art. 1.208 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em provas suficientes, sendo inviável o reconhecimento da usucapião quando demonstrada a ocupação decorrente de mera tolerância, sem animus domini."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, art. 355, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRO LUIS SILVA GUIMARÃES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário nº. 1002295-86.2024.8.11.0028, aviada em face de
ALESSANDRA PATRICIA DO CARMO E SILVA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, eis que foi indeferida a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

No mérito, diz que não houve qualquer omissão de fatos pelo Autor/Apelante; que “(...) demonstrou que a posse se manteve ininterrupta e qualificada mesmo após a alienação, configurando-se verdadeira intervenção da posse (interversio possessionis). A posse ad usucapionem, como é cediço, protege-se justamente contra vícios anteriores de domínio, sendo irrelevante para a usucapião a situação registral pretérita do imóvel, nos termos do art. 1.246 do Código Civil”; que “(...) Quanto ao início da posse, o Apelante enfrenta dificuldades materiais para estimar com exatidão matemática o dia e mês do início da posse, o que se explica por três razões essenciais: 1) o decurso de tempo superior a 15 anos, período em que naturalmente obscurece a memória sobre datas precisas; 2) as condições socioeconômicas do Apelante, que limitaram a produção e conservação de documentos formais no período inicial da posse; 3) a natureza progressiva da ocupação, que muitas vezes se consolida organicamente, sem marco temporal preciso. Contudo, as testemunhas arroladas estão plenamente habilitadas a comprovar que a posse do genitor do apelante remonta a período anterior à venda ao Sr. Reginaldo José Guimarães, bem como atestar a continuidade possessória após a alienação e demonstrar a transformação dessa posse em exercício autônomo e com ânimo de dono (interversio possessionis)”.

Argumenta que, no caso, inexiste mera tolerância ou permissão, e que não há qualquer prova de tal situação; ao contrário, que o Apelante vem atuando como dono do imóvel fosse, inclusive arrendando parte da área para fins de exploração econômica (atividade de olaria), de modo que não prospera a aplicação do artigo 1.208 do Código Civil.

Alega que não há falar, portanto, em posse precária.

Requer “(...) a) O conhecimento e provimento da presente Apelação, para que seja reconhecida a nulidade da r. sentença, em razão do evidente cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, nos termos dos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC; b) Subsidiariamente, caso superada a preliminar de nulidade, requer a reforma da sentença de improcedência, com o reconhecimento da usucapião extraordinária rural, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, com a consequente expedição do mandado de registro da propriedade em nome do Apelante”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

O Magistrado, como destinatário das provas, à luz do artigo 355, I, do CPC, pode indeferir a produção de prova testemunhal, e julgar antecipadamente a lide, quando existirem elementos probatórios suficientes para distribuir a tutela jurisdicional.

No caso, mostra-se desnecessária a produção da prova oral, cabendo o julgamento antecipado da lide, pois ela não apresentaria como necessária face aos demais elementos probatórios dos autos.

A propósito:

“(...) 1. Para que se tenha por caracterizado o
cerceamento
de
defesa
em decorrência do
julgamento

antecipado
da
lide
, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Indemonstrada esta situação, afasta-se o
cerceamento
de
defesa
.
2. Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de
usucapião
.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista sujeitos a uma destinação pública podem ser considerados bens públicos, insuscetíveis, portanto, de
usucapião
”. (AgInt no REsp n. 1.719.589/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018.) Grifei.

4. Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso anteriormente à ocupação pelos apelantes, pois já possuía destinação pública (viabilização de moradia a pessoas de baixa renda) antes de ser transferido ao Estado de Mato Grosso pela Lei estadual nº 6.763/1996, correta a sentença que não acolheu o pedido de
usucapião
, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ. (N.U 1003617-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)”.

Diante disso,
REJEITO a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinário nº. 1002295-86.2024.8.11.0028, aviada por
SANDRO LUIS SILVA GUIMARÃES
, em face de
ALESSANDRA PATRICIA DO CARMO E SILVA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
FIXADOS
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Tem-se que a pretensão do Autor/Apelante é de ver declarado o usucapião extraordinário sobre o imóvel (lote de terreno, localizado no Endereço Estrada Capão de Angico, Lado Direito, KM 08, Zona Rural, CEP 78.175-000, Poconé-MT).

Diz que sempre ocupou o lote, como se dono fosse, em continuidade de posse de seu pai.

Ocorre que o genitor do Autor/Apelante vendeu o terreno para o Sr. Reginaldo José Guimarães; que vendeu posteriormente para a Requerida/Apelada, Sra. Alessandra Patrícia do Carmo e Silva.

Dentro dessa ótica, há que ser considerada plausível a tese da sentença, de que a Requerida/Apelada autorizou que o Autor/Apelante continuasse no imóvel a título precário, pois comprou o imóvel em questão.

A tese de mera tolerância é perfeitamente aplicável ao caso.

Assim, impõe-se o disposto no artigo 1.208 do Código Civil, de modo que não há direito de usucapir por posso com “animus domini”, tendo em vista a ocupação do bem, por mera tolerância.

Portanto, não há como computar o período de ocupação do imóvel a título de usucapião, em razão da mera tolerância da proprietária/Apelada.

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença, a qual transcrevo, em parte:

“(...) Em suma, a propriedade privada somente se justifica enquanto cumpre a função social, atendendo às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, conforme reza o art. 182, §2º da CF.

Com isso em mente, podemos entender que a usucapião nada mais é que uma forma originária de aquisição de imóvel permitida por lei tendo como objetivo atingir a função social da terra por aqueles que, atendendo a certos requisitos, garantem a estabilidade da propriedade. Dentre os requisitos temos:

1. Posse com intenção de dono.

2. Posse mansa e pacífica.

3. Posse contínua e duradoura por 15 anos, independentemente de boa fé e com justo título: Estes requisitos são exigíveis na modalidade de usucapião extraordinário constante no art. 1.238, CC.

Importante salientar que para a contagem do tempo de posse, temos o art. 1.243, CC, que diz que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 (usucapião ordinário), com justo título e de boa-fé.

Afirma o autor que seu genitor era quem exercia a posse mansa e pacífica do imóvel objeto da ação.

Ocorre que, OMITE em seus fatos que o genitor VENDEU o imóvel para o Sr. Reginaldo José Guimarães.

Observa-se ainda que o requerente sequer apresenta a descrição do imóvel de forma correta, vez que a matrícula de nº 4.738 foi CANCELADA (ID 173204384).

O autor OMITIU ainda que o caso dos fatos envolve questões de família.

O autor sequer esclarece quando teve início a sua posse, a a fim de fundamentar a ação, se limitando a afirmar que seu genitor residia no local.

A requerida comprovou ter adquirido o imóvel do Sr. Reginaldo

A requerida aduz que autorizou o genitor do autor a residir no local, por questões de parentesco, mas que esta tinha conhecimento de que a casa lhe pertencia, vez que foi VENDIDO.

Assim, tanto o autor quanto a requerida tinham ciência da propriedade do imóvel, tendo a moradia de GENITOR do autor sido autorizada e, portanto, configura ato de mera tolerância, não induzindo a posse, conforme previsão do art. 1.208 do Código Civil:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Não pode o requerente reivindicar imóvel que não sabe não lhe pertencer e ciente de autorização do proprietário para moradia.

Nesse sentido o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A requerida logrou êxito em demonstrar que apenas cedeu o imóvel para moradia do parente de seu marido à época, sem a intenção de doar. Com efeito, cumpre salientar que a posse “animus domini”, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (possessio cum animo domini), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad usucapionem exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição). De outro modo, nos termos do art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos, diversamente da mera permissão ou tolerância. A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, a qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto, não há efetiva transmissão do animus de possuidor. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado na Ação de Imissão de Posse nº 0034962-60.2011.811.0041 e na própria Ação de Usucapião, que a apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância e, portanto não restou demonstrado de forma contundente o "animus domini" da recorrente. Logo, considerando que a ocupação do bem usucapiendo por parte da apelante ocorreu por mera tolerância da apelada, proprietária do imóvel, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o “animus domini”, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião. (N.U 0028855-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Acerca, outrossim, do requisito da posse com ânimo de proprietário, são as lições de BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO (in Tratado de Usucapião, v. I, 6ª ed., Saraiva, São Paulo, 2008, p. 712):
“O conhecimento do domínio alheio faz com que a posse seja exercida sem animus domini. Enfim, não tem posse ad usucapionem, por faltar o animus domini, aquelas pessoas jungidas por um contrato.”

E prossegue (ob cit., p. 714):
“Os comodatários, os depositários e os locatários, justamente por não serem portadores de animus domini, não têm posse ad usucapionem.”
.

Não se olvida, contudo, que, em casos excepcionais, se vislumbre, no plano fático, a
interversio possessionis.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 143/370) em caso análogo ao presente,
“nada impede que o caráter originário da posse se modifique, motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad usucapionem”.

Nada obstante, a
interversio possessionis
deve ser investigada no plano fático, restando caracterizada em situações excepcionais, quando reste patente a modificação do caráter originário da posse exercida pelo locatário.

É verdade também nos termos dos artigos 1.206 e 1.207 do Código civil, podem ser somadas as posses dos antecessores dos demandantes.

No entanto, a sua transmissão ocorre com os mesmos caracteres (artigo 1.206 “
a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
e o artigo 1.207.
“o sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais)”
.

Restou demonstrado nos autos que a posse do requerente tem origem em contrato de comodato verbal ou mera permissão em razão de laços familiares, sendo precária a sua natureza, inexistindo elementos sobre a alteração da posse com ânimo de dono.

Veja-se que desnecessária a produção de prova testemunhal pois o direito invocado pelo autor carece de mínimo embasamento legal, uma vez que pretende o reconhecimento de posse que sequer foi exercida por ele em face de PROPRIETÁRIO do imóvel regularmente adquirido de terceiro que sequer é mencionado nos autos”.

Com tais considerações, à luz do artigo 1.208 do Código Civil, há de ser desprovido o apelo, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – COMODATO – POSSE PRECÁRIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme admitido pelo próprio Autor/Recorrido, o ingresso dele na posse do imóvel foi em virtude de contrato de comodato verbal, primeiro, com a empresa Carolo Norte e, posteriormente, com a Madeireira Nossa Senhora do Pilar. Em contrapartida, inexiste comprovação de que a posse deixou de ser em virtude do comodato.

2. Portanto, a permanência do Autor/Apelado no imóvel não significou doação e sim mera tolerância das empresas que o cederam para que morassem no local enquanto trabalhasse.

3. Dessa forma, conclui-se inexistir os requisitos para a concessão da usucapião, posto ausente o animus domini do Autor/Apelado, conquanto exercia precariamente a posse em virtude do comodato com as empresas empregatícias, de modo que não há outro caminho a não ser reformar a sentença objurgada.

(N.U 0000315-82.2013.8.11.0101, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que não apresentadas contrarrazões ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025